Tribunal: TJPA
Processo: 0825778-17.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825778-17.2024.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JULIEZIO DOS ANJOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0825778-17.2024.8.14.0006

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECORRIDO: JULIEZIO DOS ANJOS RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS EM FACE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder auxílio-acidente ao autor, com efeitos retroativos à cessação do auxílio-doença, condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a Súmula nº 111 do STJ, limitando-se às parcelas vencidas até a sentença; (ii) estabelecer se o INSS é isento do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da Súmula nº 111 do STJ, no caso concreto, implicaria majoração da verba honorária, pois o valor da causa é inferior ao montante das parcelas vencidas, o que tornaria a reforma prejudicial ao próprio recorrente.

4.

O ordenamento jurídico veda a reformatio in pejus em recurso exclusivo da parte sucumbente, impedindo o agravamento de sua situação.

5.

A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional afasta o interesse recursal quanto à revisão dos honorários advocatícios.

6.

A Súmula nº 178 do STJ admite exceção quando houver legislação estadual específica dispondo sobre isenção de custas.

7.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 40, I) concede isenção de custas processuais às autarquias públicas, incluindo o INSS, no âmbito do Estado do Pará.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a isenção do INSS quanto ao pagamento de custas processuais quando amparada por legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação da Súmula nº 111 do STJ não pode ser determinada quando resultar em prejuízo ao recorrente, em observância à vedação da reformatio in pejus. 2. A ausência de benefício prático afasta o interesse recursal. 3. O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando houver previsão expressa em legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 487, I, 496, §3º, 1.026, §2º; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 8.213/91, art. 86; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 111 e 178; STJ, Tema 1.105; TJ-PA, Apelação Cível nº 08233535120238140006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora.

Historiando os fatos,
Juliezio dos Anjos Ramos
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 05/06/2020, em razão do qual passou a receber auxílio-doença até 13/01/2021.

Sustentou, contudo, que, após a cessação do referido benefício, remanesceram sequelas decorrentes do infortúnio laboral, circunstância que, segundo alegou, justificaria a concessão de auxílio-acidente. Assim, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos retroativos à data da cessação do auxílio-doença, ou, sucessivamente, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31572589), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora quanto ao estabelecimento imediato de auxílio-acidente e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC. Condeno o réu a estabelecer ao autor o benefício do auxílio-acidente (artigo 86 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença (Tema 862 STJ). Correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga; Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme disposto no art. 406 do Código Civil e Resolução CMN nº 5.171/24. O alvará de pagamento dos honorários periciais foi expedido, conforme atesta certidão em ID 149233080. Sem reexame necessário, pois a condenação não excede o disposto no §3º do artigo 496 do CPC. Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC. Custas pelo réu. Ressalto que o INSS não é isento do pagamento de custas, mas possui a prerrogativa de realizar o recolhimento ao final do processo, se vencido, conforme previsão da Súmula 178 do STJ. Assim, havendo custas, intime-se a parte que lhe couber para recolhimento em 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa ou abertura de procedimento administrativo de cobrança, na forma da Lei.”

Posteriormente, inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs recurso de apelação (ID 31572592). Em suas razões recursais, a autarquia apelante consignou, em síntese, que a sentença mereceria reforma parcial, porquanto, embora tenha julgado procedentes os pedidos formulados na demanda previdenciária, deixou de aplicar, no tocante à verba honorária, a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, além de ter condenado o INSS ao pagamento de custas.

Afirmou que a decisão recorrida não determinou que os honorários advocatícios fossem calculados nos exatos termos da Súmula nº 111 do STJ, segundo a qual, nas ações previdenciárias, a verba honorária não incide sobre prestações vincendas.

Sustentou que a fixação dos honorários deve observar os requisitos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento sumulado da Corte Superior, de modo que a base de cálculo da verba sucumbencial deve se restringir às parcelas vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício. Acrescentou que tal compreensão foi reafirmada no julgamento do Tema 1.105 do STJ, oportunidade em que a Primeira Seção definiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a continuidade da eficácia e aplicabilidade da Súmula nº 111, mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015. À vista disso, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que, por ocasião da apuração dos honorários advocatícios, fosse expressamente observado o referido entendimento jurisprudencial.

Asseverou ainda, que o INSS, na qualidade de autarquia previdenciária, é beneficiário de isenção de taxas judiciárias, invocando, para esse fim, a Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acrescentou o artigo 24-A à Lei nº 9.028/95, bem assim o artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, segundo o qual o INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos nas causas em que seja interessado, inclusive nas ações de natureza acidentária e de benefícios.

Ademais, a apelante reforçou sua insurgência com fundamento no artigo 40 da Lei Estadual do Pará nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, que prevê isenção do pagamento de custas processuais à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, às suas autarquias e fundações públicas, requerendo a isenção quanto às custas e despesas processuais, com a consequente exclusão da condenação imposta na sentença nesse particular.

Além disso, ressalvou que, caso fossem julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa deveria ser considerada prequestionada para fins recursais. Requereu, ainda, a observância da prescrição quinquenal; na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS nº 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecidas no artigo 24, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, bem como a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso. Com efeito, peticionou nos autos (ID 31572598), apenas para renunciar expressamente ao prazo para apresentação das contrarrazões.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31738686, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 33381073), concluiu que a apelação dispensava a intervenção ministerial, por cingir-se unicamente a interesse meramente patrimonial, sem envolver interesse público primário ou social, interesse de incapaz ou litígio coletivo pela posse da terra rural ou urbana, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. Ao final, devolveu os autos à Relatoria sem emitir manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito do recurso de apelação, justamente por entender tratar-se de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos financeiros retroativos à cessação do auxílio-doença, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência recursal do INSS limita-se a dois pontos específicos: (i) a forma de fixação dos honorários advocatícios, com base na Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) a condenação ao pagamento de custas processuais.

No que tange ao primeiro ponto, referente à aplicação da Súmula nº 111 do STJ, não merece prosperar a pretensão recursal.

Com efeito, embora a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que, nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, a análise do caso concreto revela peculiaridade relevante que impede a reforma pretendida.

Observa-se que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual foi atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais), resultando em condenação de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais).

Por outro lado, a pretensão recursal do INSS visa à aplicação da Súmula nº 111 do STJ, o que implicaria a fixação da base de cálculo sobre as parcelas vencidas desde a cessação do auxílio-doença (13/01/2021) até a data da sentença, valor este que, evidentemente, supera em muito o valor atribuído à causa.

Dessa forma, a eventual reforma da sentença, nos termos pretendidos pela autarquia, resultaria em majoração significativa da verba honorária, em prejuízo direto do próprio recorrente.

Tal situação encontra óbice no princípio da vedação à
reformatio in pejus
, segundo o qual não é permitido ao Tribunal agravar a situação do recorrente em julgamento de recurso exclusivo por ele interposto, quando não há insurgência da parte adversa no mesmo sentido.

Ademais, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que o provimento do recurso não traria qualquer vantagem prática ao apelante, mas, ao contrário, acarretaria prejuízo econômico, o que afasta a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, por ser medida que se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da vedação à reforma para pior.

Por outro lado, no que se refere à condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, assiste razão ao apelante.

A controvérsia acerca da isenção de custas processuais por parte do INSS na Justiça Estadual encontra disciplina específica no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada.

De fato, a Súmula nº 178 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. Contudo, o próprio enunciado ressalva a existência de legislação local em sentido diverso.

No âmbito do Estado do Pará, a matéria é expressamente regulamentada pela Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre as custas judiciais. O artigo 40, inciso I, do referido diploma legal estabelece, de forma clara, que são isentos do pagamento de custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações públicas, o que abrange o INSS.

Assim, a legislação estadual afasta a incidência da Súmula nº 178 do STJ no território paraense, na medida em que constitui norma específica que concede isenção à autarquia previdenciária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme nesse sentido, reconhecendo reiteradamente a isenção do INSS quanto ao pagamento de custas processuais, determinando a reforma das sentenças que impõem tal condenação. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada por Almir Bernardo de Souza, condenando a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação. O juízo de primeiro grau também condenou o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. O percentual de 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e com a Súmula nº 111 do STJ.
7. O INSS possui isenção legal do pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: (...) 2.
O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando houver previsão legal estadual expressa nesse sentido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08233535120238140006 25314417, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Dessa forma, a manutenção da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais contraria a legislação estadual vigente, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026